Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPUGNAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS. DÉBITO TRIBUTÁRIO DE MONTANTE ELEVADO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AMPLIAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBETE SUMULAR N.o 393 DO STJ. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe (art. 300 do CPC).
2. A certidão de dívida ativa – CDA regularmente inscrita é documento dotado de presunção de certeza e liquidez, quando atendidos os requisitos indicado nos artigos 202, inc. I a V, do Código Tributário Nacional e art. 2.o, § 5.o, inc. I a VI, da Lei n.o 6.830/1980.
3. A exceção de pré-executividade é admitida para impugnação de execução fiscal, quando a insurgência envolver matéria de ordem pública e não houver necessidade de ampliação probatória, conforme entendimento consolidado no verbete sumular n.o 393 do colendo STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.